Tribunal: STF
Processo: RE 1379992
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação para implantação da Linha 6 Laranja do Metrô. Delegação dos atos expropriatórios à concessionária Posse do imóvel exercida a título precário e sem animus domini. Ilegitimidade passiva. Precedentes do STJ e desta Corte. Inaplicabilidade do Tema 437 do STF ao caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Posteriormente, a Presidência do Supremo devolveu os autos à origem (eDoc. 24), em razão dos Temas n. 437 e n. 385 de repercussão geral, sendo o julgado mantido em sede de juízo negativo de retratação, a exibir esta ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. READEQUAÇÃO DO JULGADO. Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em face do julgamento do mérito do RE nº 594.015/SP, Tema nº 385, STF e RE nº 601.720/RJ, Tema nº 437, STF Acórdão que não contraria os julgados paradigmas. Decisão mantida. Recurso da Municipalidade não provido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º, 3º e 4º; e 173, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a recorrida não é abarcada pela imunidade tributária, vez que a prestação de serviços públicos de transporte de passageiros por ela configura o exercício de atividade econômica, mediante a contraprestação de tarifa pelos usuários. 



    Aduz que a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte do IPTU. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem -- a partir da análise de provas e de cláusulas contratuais -- concluiu que a recorrida, concessionária de serviço público de transporte de passageiros, exercia posse a título precário, sem animus domini para fins de recolhimento do IPTU. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Contudo, o caso sub judice é diverso do quanto decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 594.015/SP (Tema nº 385) e RE nº 601.720/RJ (Tema 437). 



    Isso porque, não se trata de mera concessão de uso de bens públicos para exploração comercial, mas de desapropriação de bem imóvel afetado a uma finalidade pública. 



    Conforme se destacou no acórdão recorrido, “o imóvel tributado está incluído no Decreto nº 58.025, de 7 de maio de 2012, o qual 'declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ocupação temporária ou instituição de servidões, imóveis localizados no Município e Comarca de São Paulo, necessários à Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô' (fls. 63/74)” (fls. 964).



    Restou, ainda, consignado que “a propriedade dos imóveis será do poder concedente, pois, em relação aos imóveis desapropriados, o pedido é específico para a transferência e incorporação ao domínio do poder concedente. Assim, a concessionária mantém a ocupação do imóvel e nele executa obras para implantação da linha de Metrô, sendo, portanto, possuidora de tais bens de forma precária, tendo em vista a ausência de animus domini.” 



    De fato, a imissão da concessionária na posse do bem imóvel, além de concretizar o interesse público atinente à expansão das obras do metrô de São Paulo, se dá a título precário e sem animus domini, exercendo, pois, a posse em nome do Estado de São Paulo, verdadeiro titular do domínio útil. 



    Acrescente-se a falta de autonomia da concessionária quanto à destinação dada ao bem, conforme se observa da Cláusula 37.10.2 do Contrato de Concessão:



    .......................................................................................................



    Desse modo, embora o decisum recorrido tenha mantido a r. sentença que determinou a extinção da ação executiva, o fez por motivos diversos, pois considerou ser inexigível o tributo da empresa concessionária de serviços públicos, quando esta exerce posse precária e sem ânimo definitivo, afastando, portanto, a aplicação do instituto da imunidade recíproca, uma vez que a executada explora atividade econômica, além de possuir “natureza jurídica de Sociedade Anônima Fechada, formada por empresas privadas e com o objetivo social específico e exclusivo de prestar serviços públicos de transporte de passageiros, contemplando a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção, exploração e expansão da Linha 6 Laranja, conforme contrato de concessão firmado com o Estado de São Paulo (fls. 14/56)”, 



    Divergir da conclusão alcançada na origem – acerca da ausência de legitimidade passiva da recorrida – demandaria o revolvimento do quadro probatório e das cláusulas contratuais, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha, em situação idêntica e tendo as mesmas partes litigantes, cito pronunciamentos monocráticos: RE 1.365.108/SP, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.422.432/SP, ministra Cármen Lúcia; RE 1.403.066, ministro André Mendonça; além de acórdão da Primeira Turma desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.365.104 AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente